Tribunal: STF
Processo: HC 270556
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DOIS ROUBOS MAJORADOS. RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO UTILIZADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTRAS PROVAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONCURSO FORMAL. REEXAME DE FATOS E 
PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.4.2026, por Bruno Henrique de Souza Borges, advogado, em benefício de Joabi Alves da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.11.2025, desprovido o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 1.034.488, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de seis anos, quatro meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de vinte e seis dias-multa, por dois crimes de roubo majorado (incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal), em concurso formal.

3. O Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento à apelação interposta pela defesa:
“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PROVA SUFICIENTE DA IMPUTAÇÃO. CONFIRMAÇÃO. PENA. REGIME. INALTERABILIDADE. 
I – Constitui fonte segura da imputação contra o processado, que responde por violação do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, a prova oral, declarações e depoimento testemunhal, revelando a certeza da responsabilidade delituosa.
II – Apenamento e sistema prisional preservado. 
APELO DESPROVIDO” (fls. 4-5, e-doc. 9).

4. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal goiano:
“REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação do revisionando por roubo majorado em concurso formal, à pena de 06 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O revisionando pleiteia, em síntese, a nulidade dos atos processuais após acórdão condenatório, pois, ainda que declarada a ilegalidade do reconhecimento fotográfico, não foram desentranhadas as provas ilícitas. Ainda, a nulidade da sentença por se basear em elementos informativos, ou, alternativamente, o redimensionamento da pena aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a declaração de ilegalidade do reconhecimento fotográfico implica a nulidade da condenação; (ii) saber se a sentença e o acórdão condenatório se basearam exclusivamente em elementos informativos não jurisdicionalizados; e (iii) saber se a pena aplicada deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade do reconhecimento fotográfico foi devidamente reconhecida na sentença e no acórdão, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Apesar da nulidade do reconhecimento fotográfico, a condenação do revisionando foi mantida com base em outras provas independentes e válidas, que confirmaram a autoria delitiva.
5. A revisão criminal é ação de impugnação, de competência originária dos Tribunais, que objetiva reexaminar a sentença condenatória ou decisão condenatória definitiva. O revisionando não apresentou elementos novos capazes de alterar a situação fática ou jurídica já analisada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. O pedido é improcedente.
‘1. A nulidade do reconhecimento fotográfico não acarreta a nulidade da condenação se esta estiver lastreada em conjunto probatório robusto e independente, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.’
‘2. A revisão criminal não configura via recursal para o reexame de matéria já debatida e decidida em recursos anteriores, demandando novas provas ou demonstração de erro manifesto.’
‘3. Não se redimensiona a pena quando a correção de erro no cálculo da pena-base não altera o patamar final da reprimenda, que já se encontra no mínimo legal.’” (fls. 56-57, e-doc. 2). 

5. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.034.488 no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.9.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.

Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados em 3.10.2025.

Interposto agravo regimental pela defesa, a Quinta Turma desproveu o recurso:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR (ART. 226 DO CPP). TEMA REPETITIVO N. 1.258/STJ. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS PRODUZIDAS SOB CONTRADITÓRIO. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM JULGADO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não se presta como substituto de recurso próprio, ressalvada a concessão de ofício diante de flagrante ilegalidade, o que não se verificou na espécie. 
2. À luz do Tema n. 1.258/STJ, o reconhecimento fotográfico/pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP é inválido e não pode servir de lastro à condenação; todavia, é legítima a manutenção do édito quando amparada em outras provas independentes produzidas sob contraditório judicial. 
3. As instâncias ordinárias assentaram a suficiência de provas autônomas (declarações judiciais das vítimas, depoimento policial, confissão extrajudicial, apreensão de celular vinculado ao agravante no veículo utilizado no crime), afastando a tese de nulidade e inviabilizando, na via estreita do habeas corpus, o revolvimento do acervo probatório. 
4. Tendo a matéria sido anteriormente examinada em julgamento pretérito, ainda que relativa a acórdão distinto, não se justifica seu reexame diante da ausência de elementos inovadores. 
5. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 8).

6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “na condenação de Joabi, o juiz reconheceu a ilicitude do reconhecimento fotográfico, inclusive afirmou que não o utilizaria para condenação, tão somente para contextualizar, o que, por si só, é vedado” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta que “a verdade sobre o viés da condenação de Joabi veio com a condenação dos corréus, pois o mesmo juiz que afirmou ser ilegal o reconhecimento fotográfico, posteriormente o considerou como prova válida” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma ser “cristalina a violação do devido processo legal, bem como a demonstração de que o juízo a quo condenou Joabi com base no reconhecimento fotográfico, haja vista que o considerou válido na sentença dos corréus” (fls. 4-5, e-doc. 1).

Argumenta que “o reconhecimento fotográfico, além de irregular, não foi confirmado de forma segura em juízo, sendo, inclusive, RECONHECIDO COMO ILÍCITO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO” (fl. 5, e-doc. 1).

Anota que “não há nenhuma prova judicializada de autoria. O que subsiste é mera remissão a elementos colhidos na fase inquisitorial, utilização vedada pelo art. 155 do CPP, que impõe que a convicção judicial se forme pela prova submetida ao contraditório” (fl. 6, e-doc. 1).

Enfatiza ter sido  “o paciente (...) condenado com base exclusivamente no reconhecimento fotográfico, conforme demonstrado nos autos do processo, devendo a presente ordem anular a sentença de Joabi, a fim de determinar o desentranhamento da prova ora reconhecida como nula pelo próprio juízo a quo” (fl. 6, e-doc. 1).

Defende que, “caso superadas as teses preliminares, deve ser revista a dosimetria da pena, visto que houve erro na fundamentação. Na primeira fase da dosimetria (artigo 59 do Código Penal), onde são avaliadas as circunstâncias do crime, o juiz, ao dosar a pena, incorre em bis in idem, pois valorou de forma negativa as circunstâncias, sob o argumento de que ‘são desfavoráveis em virtude do emprego de arma de fogo’” (fl. 8, e-doc. 1).

Afirma que “tal fundamentação contraria a norma penal, uma vez que o uso de arma de fogo já é qualificadora específica do crime, configurando evidente duplicidade de valoração (bis in idem). Dessa forma, deve ser afastada, sem maiores considerações” (fl. 9, e-doc. 1).

Assevera que, “com o afastamento da circunstância negativa indevidamente valorada, deve-se agora sopesar/compensar a pena com a majorante do concurso de agentes, seguindo o raciocínio do entendimento jurisprudencial. Assim, a pena deve ser reduzida ao mínimo legal” (fl. 9, e-doc. 1).

Salienta que o concurso formal “deve ser afastado, pois a própria sentença é omissa ao não delimitar de quem eram os bens subtraídos” (fl. 9, e-doc. 1).

Realça que, “com o afastamento do concurso formal e a consequente redução da pena, torna-se plenamente admissível a adoção do regime semiaberto, ainda que o réu seja reincidente, nos termos da Súmula 269 do STJ. Assim, deve ser fixado o regime semi aberto” (fl. 10, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Diante do exposto, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus para:
1. Concessão da liminar, a fim de suspender a execução da condenação até a apreciação definitiva do mérito deste writ; 
2. Determinar o desentranhamento da prova ilícita, já declarada nula pelo juízo de origem, mas ainda assim utilizada como fundamento condenatório, nos termos do art. 157 do CPP; 
3. Subsidiariamente, declarar a nulidade do processo desde a sentença, com a consequente realização de novo julgamento, livre da contaminação por prova ilícita 
4. Ainda subsidiariamente, revisar a dosimetria da pena, para: a) Afastar a indevida valoração negativa do uso de arma de fogo, por configurar bis in idem; b) Readequar a pena-base ao mínimo legal, compensando a majorante do concurso de agentes; c) Afastar o concurso formal, por ausência de fundamentação idônea quanto à titularidade dos bens; d) Fixar o regime semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ” (fls. 10-11, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

8. O paciente foi condenado por dois roubos majorados em concurso formal, por ter subtraído objetos de duas vítimas em estabelecimento comercial, em concurso com dois corréus e com emprego de arma de fogo. Os corréus foram presos em flagrante e condenados em outra ação penal.

Nesta impetração, a defesa argumenta que a condenação do paciente teria se fundado apenas no seu reconhecimento pessoal, o qual seria nulo em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Diferente do alegado pela defesa, o magistrado de primeira instância, na sentença condenatória, afastou expressamente a utilização do reconhecimento pessoal como prova, afirmando que os reconhecimentos feitos pelas vítimas “não podem ser utilizados como prova contra o réu” (fl. 3, e-doc. 11). O juízo de origem decidiu pela condenação do paciente com fundamento em outros elementos probatórios: a) o depoimento das vítimas e de testemunha em juízo; b) a confissão do paciente em interrogatório conduzido pela autoridade policial; c) a confissão extrajudicial dos corréus, que atribuíram ao paciente a coautoria do crime. Consta da sentença condenatória:
“Imputou-se ao réu os crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (duas vezes). 
A materialidade restou sobejamente comprovada pelo registro de atendimento integrado auto de exibição e apreensão e depoimentos testemunhais. 
A autoria encontra-se evidenciada, em especial, pelos depoimentos testemunhais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confissão extrajudicial do réu e demais elementos de informação, conforme ficará descortinado ao longo desta fundamentação. Antes, porém, mister tratar da questão do reconhecimento, invocada como preliminar pela defesa. 
Durante muito tempo a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que as regras do art. 226 do CPP seriam simples recomendações. Todavia, recentemente, no HC 598.886 a 6ª Turma adotou as seguintes conclusões: 
1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 
2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 
3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 
4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 
O reconhecimento do acusado na esfera policial conforme relatado pela vítima foi realizado por foto, uma vez que ele não foi preso junto com os demais réus, apresentou-se apenas uma foto e não houve confecção de termo de reconhecimento, de modo que o procedimento não atendeu os ditames do art. 226 do CPP e da novel jurisprudência. Outrossim, o reconhecimento em juízo por parte de Oliva não observou referido regramento, de modo que ambos não podem ser utilizados como prova contra o réu. 
Todavia a análise das demais provas e elementos de informação condensados nos autos, por si sós, autorizam juízo de certeza quanto à autoria do acusado conforme se verá a seguir. 
A vítima FLÁVIA GONÇALVES contou que chegaram dois indivíduos no comércio e anunciaram o assalto, sendo que um foi até a depoente e o outro em direção ao outro empregado, momento em que subtraíram o dinheiro do caixa, uma corrente de ouro e um saco de ração. Narrou que o acusado que foi até a vítima Oliva estava armado com um revólver e o outro réu que a abordou simulou estar armado. Informou que ligaram para a polícia e relataram o ocorrido e, pouco tempo depois, conseguiram deter dois acusados na posse dos bens e um terceiro não foi encontrado. 
Corroborando tal depoimento foi a vez da vítima OLIVÁ ANTÔNIO, que afirmou que estava na loja, quando entrou um rapaz e pediu uma ração, momento em que deu voz de assalto, levantou a camisa e mostrou a arma. Salientou que entraram dois rapazes na loja. 
A testemunha policial WALTER LOPES narrou que recebeu uma ligação informando do assalto no estabelecimento e saíram em buscas, quando se depararam com um carro com 3 indivíduos em alta velocidade, oportunidade em que conseguiu abordá-los, mas um deles saiu pulando muro e lograram deter só dois deles. Acrescentou que encontraram uma arma de fogo, algumas moedas, um pacote de ração e uma corrente da vítima. 
A negativa de autoria apresentada em juízo pelo acusado JOABI não merece acolhimento pelas seguintes razões: 
a) como JOABI não foi preso com os demais réus (FELIPE e MACIEL), ele posteriormente ao flagrante apresentou-se espontaneamente na delegacia de polícia e confessou a prática do fato. Narrou: 
‘QUE APRESENTOU ESPONTANEAMENTE nesta delegacia de polícia; QUE afirma que no dia 26/10/2015 participou do roubo no estabelecimento comercial MOINHO SUDOESTE por volta das 15h em companhia de FELIPE e MACIEL; QUE estava conduzindo seu veículo FIAT TIPO PLACA JYA 0966; QUE desceu do carro em companhia de MACIEL, sendo que o declarante ficou com a arma na cintura; QUE MACIEL deu ‘voz de assalto’ para as vítimas; QUE roubaram R$ 350,00 em dinheiro do caixa e um saco de ração; QUE após o roubo foram surpreendidos por uma viatura da polícia militar tendo o declarante empreendido fuga do local; QUE o declarante ficou com medo de ser preso por isso fugiu; QUE seu aparelho celular LG preto ficou dentro do carro; Que o referido celular contém fotos suas e de sua família; QUE não sabe a localização da quantia de R$ 350,00; Que nada mais disse nem lhe foi perguntado.’ (fl. 30 dos autos físicos) 
b) o celular referido nesse depoimento, apreendido pela PM (termo de exibição à fl. 14 dos autos físicos) era mesmo do réu e inclusive lhe foi entregue pela autoridade policial, conforme termo de entrega à fl. 31 dos autos físicos). Foi a partir do descanso de tela desse celular que se obteve a foto de JOABI que ensejou o reconhecimento por parte da vítima FLÁVIA, assertiva que se faz apenas para contextualização, já que, repita-se, o reconhecimento fotográfico não será utilizado como prova contra o réu; 
c) no interrogatório em juízo o réu assevera que a imputação contra ele decorreu da circunstância de ter esquecido sua identidade no veículo conduzido por FELIPE. Ocorre que nunca houve apreensão de carteira de identidade. Se o réu nega em juízo informações factuais, suas declarações judiciais carecem de idoneidade; 
d) tanto FELIPE quanto MACIEL confessaram os fatos na esfera policial e disseram que foram MACIEL e JOABI que entraram no estabelecimento comercial. Segundo MACIEL, JOABI era quem portava a arma de fogo; 
e) no campo de qualficação na esfera policial, FELIPE responde que seu apelido é Neguim, sua cor é negra, mede 1,58m e tem uma tatuagem no braço direito (nome da mãe). MACIEL, por seu turno, esclarece que não tem apelido, apresenta cor parda, mede 1,60m e ostenta 4 tatuagens; 
f) ao descrever os dois indivíduos que entraram no estabelecimento comercial, a vítima FLÁVIA, em juízo, ao responder as perguntas da defesa, narrou que o que a abordou era baixinho, moreno, tatuado, com piercing na orelha e o outro era mais alto, mais branco e tinha o cabelo mais enrolado. OLIVA, também em juízo, descreveu o indivíduo que o abordou como rapaz maior, de cerca de 1,72m, olho castanho claro (2’20’ e 5’35) e o outro como mais magrelinho, mais franzininho, moreninho, escurinho (2’20’ e 5’35”), e que o pequeninho não estava armado (3’33”); 
g) como FELIPE e MACIEL têm quase a mesma altura (1,58m e 1,60m) e o primeiro é negro, não foram os dois que entraram na loja. O indivíduo mais alto e mais claro, e que estava armado, só poderia ser mesmo o réu JOABI. 
h) a confissão extrajudicial encaixa-se à perfeição com a mescla das provas jurisdicionalizadas e os elementos de informação coletados na fase inquisitorial. 
A grave ameaça e a violência subsistiram por meio do anúncio do assalto e a utilização de arma de fogo. 
Nesse contexto, restou configurada a autoria do acusado, eis que atuou com consciência e vontade na execução das condutas voltadas a subtrair bens das vítimas por meio de grave ameaça” (fls. 2-5, e-doc. 11).

Ao julgar improcedente a revisão criminal, o Tribunal de Justiça de Goiás assinalou:
“O reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal. Nesse caso, deveras, justificaria a possibilidade de declaração de nulidade do ato. 
Assim, ainda que seja justificável a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, a condenação se motivou por outras provas que permitem identificar o requerente como autor do fato, conforme bastante motivado na sentença e acórdão recorridos, o que, consequentemente, impossibilita sua absolvição. 
Ademais, no caso em testilha, o d. defensor não apresentou nenhum elemento novo, capaz de alterar a situação do requerente, a tese concernente à absolvição, centrada na escassez probatória, foi refutada. 
Ocorre que a regra é expressa em lei: ‘A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas’ (art. 622, do CPP). 
Assim, sinala-se que JOABI objetiva dar à revisão criminal contornos de novo recurso de apelação, sem trazer qualquer prova nova ou mesmo demonstrar faticamente a possibilidade jurídica do pedido que formulou, qual seja, de absolvição. 
Todavia, ao lado dos elementos constitutivos da base que fundamentou a sentença condenatória e o acórdão que referenda a condenação existiam outros dados de prova que validam a condenação, então naturalmente não existe hipótese para dar-se abrigo a procedência da revisão criminal. (...)
Ao teor dessas ponderações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado nesta ação de revisão criminal” (fls. 54-55, e-doc. 2).

Na mesma linha, enfatizou o Superior Tribunal de Justiça:
“Dos trechos colacionados, verifica-se que a Corte Local expressamente consignou que a ‘condenação se motivou por outras provas que permitem identificar o requerente como autor do fato, conforme bastante motivado na sentença e acórdão recorridos, o que, consequentemente, impossibilita sua absolvição’. 
Nesse panorama, o Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, concluiu pela suficiência de provas para a manutenção da condenação do paciente, registrando que, ‘A despeito da negativa do processado em juízo, tem-se revelada a sua participação no evento criminoso, vez que após os fatos se apresentou perante a autoridade policial e confessou sua participação no delito patrimonial, pois localizado, depois de sua fuga, o seu celular dentro do veículo utilizado para a prática do crime, somado ao reconhecimento por foto pelas vítimas na fase inquisitiva, logo após a ocorrência delitiva, confirmado em juízo, descritas ainda suas características físicas e a sua roupagem por uma delas, além do interrogatório policial dos seus companheiros, delatando a ação do processado, evidenciando a sua responsabilidade criminosa’ (e-STJ fl. 39), demonstrando que a autoria delitiva do crime em questão não teve como único elemento de prova o reconhecimento realizado pelas vítimas porquanto também se amparou em provas independentes. 
Nesse contexto, ‘É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial’ (AREsp n. 2.852.641/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2025, DJEN de 10/4/2025). 
Desse modo, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, notadamente nos autos de condenação transitada em julgado que foi mantida em sede de Revisão Criminal” (fls. 4-5, e-doc. 8).

Diferente do argumentado pela defesa, a condenação não foi fundamentada em reconhecimento pessoal do paciente, cuja utilização foi expressamente afastada pelo juízo de origem. Houve fundamento em outras provas e indícios, em harmonia com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. 

Rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para a condenação, ao que não se presta o habeas corpus.  Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.646-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2022). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.
3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes.
2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.
2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).

9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I. Caso em exame 
1. Dosimetria. 
II. Questão em discussão 
2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 
III. Razões de decidir 
3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 
4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. 
IV. Dispositivo
Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).

“Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).

10. Na espécie vertente, em razão da existência de duas majorantes do crime de roubo (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), uma delas foi utilizada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável. Tem-se na sentença condenatória:
“Das causas de aumento 
Pretende o órgão ministerial o reconhecimento das causas de aumento previstas no ar